Tribunal: STF
Processo: RE 77885
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-04
Data de publicação: 1975-03-04

Ementa:
ICM. "Atribuição a terceiro da condição de responsável pelo crédito tributário. 
 O art. 128 do CTN, ainda vigente, só a permite se houver vinculação do terceiro ao fato 
 gerador, pelo que já não é possível, em consequência da revogação do art. 58, § 2º, II do 
 mesmo Código, pelo Decreto-lei nº 406/68, atribuir ao industrial ou comerciante atacadista, a 
 responsabilidade pelo tributo devido pelo comerciante varejista. Reexame e retificação do 
 entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da Representação nº 848, do Ceará". 
 - Precedente: RE 77.462- MG. - Recurso extraordinário não conhecido.